Tribunal: TJMT
Processo: 1019645-11.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019645-11.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (AGRAVANTE), VALDECIO GOMES DE REZENDE - CPF: 047.872.771-20 (AGRAVADO), MILTON KRAS BORGES - CPF: 403.554.890-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Sobrevindo informações acerca da cessação da incapacidade econômica da parte beneficiada pela gratuidade da justiça, o Juízo poderá revogar a benesse, subsistindo à parte vencedora, o direito quanto às obrigações então dispensadas da parte requerente.

II - A situação financeira do agravado em nada se alterou desde o ajuizamento da ação, razão pela qual, não se mostra cabível a revogação da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL LORENZZATTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Honorários Sucumbenciais de n. 1001197-31.2023.8.11.0051, ajuizada em face de VALDECIO GOMES DE REZENDE, indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita então concedida ao agravado.

Para tanto, o agravante esclarece, em síntese, que o agravado é assistido pelo benefício da justiça gratuita, razão pela qual a obrigação relativa ao pagamento da verba honorária sucumbencial executada se encontra sob condição suspensiva de exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos.

Defende que a decisão deve ser reformada tendo em vista a inexistência de situação de hipossuficiência financeira, conforme comprovado nos autos, razão pela qual, deve ser revogada a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários sucumbenciais devidos pelo agravado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade da justiça, mantendo hígida a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

Acerca da revogação da assistência judiciária, cumpre inicialmente registrar o comando insculpido no § 3º do artigo 98 e artigo 102 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 98

(...)

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ainda:

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Assim, consoante de infere na análise conjugada da norma processual supramencionada, sobrevindo informações acerca da cessação da incapacidade econômica da parte beneficiada pela gratuidade da justiça, o Juízo poderá revogar a benesse, subsistindo à parte vencedora, o direito quanto às obrigações então dispensadas da parte requerente.

No caso, depreende-se dos autos que a gratuidade da justiça foi deferida em favor do executado, nos autos da ação de cobrança de cláusula penal (autos n. 1002801-32.2020.8.11.0051), em que o agravado tornou-se sucumbente.

Agora na fase de cumprimento de sentença de honorários, o exequente pretende a persecução dos seus créditos, sob o argumento de que a condição de hipossuficiência financeira não subsiste.

Todavia, ao revés do que está sendo defendido pelo agravante, não há mudança alguma no quadro financeiro do agravado, a ponto de permitir a revogação da gratuidade, antes deferida.

Com efeito, a única tese deduzida pelo agravante se ampara unicamente sobre a existência de um imóvel em nome do agravado, o qual estaria avaliado em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Ocorre, porém, que o referido imóvel já pertencia ao agravado no instante do ajuizamento da ação de conhecimento, todavia, nem assim o requerente deixou de ser atendido com a benesse da gratuidade, justamente em razão da falta de liquidez e capacidade de recolher as custas exigidas.

Em outros termos, a situação financeira do agravado em nada se alterou desde o ajuizamento da ação, razão pela qual, não se mostra cabível a revogação da gratuidade.

Em reforço a essa constatação, vale destacar as provas documentais ofertadas pelo agravado em suas contrarrazões, as quais dão conta de uma situação de dificuldade financeira que não cessou.

Assim, até que sobrevenha prova robusta acerca da modificação da situação financeira do agravado, deve ser mantida a decisão de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023